Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Direito civil e empresarial. Recurso inominado. Ação de locupletamento ilícito fundada em cheques prescritos. Alegação de quitação e exceção do contrato não cumprido. Inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. Ausência de prova de má-fé ou de quitação. Autonomia e abstração do título. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Petição Inicial para condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 6.621,00 (seis mil, seiscentos e vinte um reais), corrigido monetariamente pelos índices do IPCA desde a data de emissão dos cheques, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de apresentação de cada cheque.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75441727). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega ter comprovado pagamentos via Pix no montante de R$ 7.971,00 (ID 237415215) e compensação de R$ 900,00 pelo sofá não entregue, com sustação fundada por relevante razão de direito (art. 36 da Lei do Cheque, motivo 21). Afirma que o próprio recorrido reconheceu pagamento por Pix e excluiu o cheque no 000349 (ID 236156939), evidenciando quitação e do descumprimento parcial. Argumenta a relativização do princípio da abstração quando presente má-fé do portador ou vínculo direto entre as partes, admitindo-se a discussão da causa debendi e a oponibilidade de exceções pessoais, inclusive a exceção do contrato não cumprido, de modo que a cobrança de valores já quitados caracteriza enriquecimento sem causa. Diante disso, pugna pela improcedência dos pedidos.
4. Em contrarrazões, o requerente sustenta que a ação de locupletamento ilícito se comprova com a simples exibição dos cheques, cabendo à recorrente demonstrar fato impeditivo, o que não ocorreu; os cheques 000350, 000351 e 000352 foram apresentados e devolvidos sem pagamento, e o único PIX (24/03/2023) quitou apenas o cheque 000349, já excluído da demanda, evidenciando a boa-fé do recorrido; pagamentos a terceiros e alegado desacordo comercial com “I.” são exceções pessoais inoponíveis ao portador de boa-fé, prevalecendo os princípios da autonomia e abstração do cheque; inexiste compensação por faltar crédito recíproco, líquido e exigível entre as mesmas partes; e a oposição ao pagamento é ineficaz sem motivo jurídico comprovado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os pagamentos via Pix e a alegada compensação configuram quitação dos cheques apresentados.
III. Razões de decidir
6. A ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), tem natureza cambial e visa à cobrança do valor do cheque prescrito, bastando a exibição do título para caracterizar a presunção de locupletamento indevido. O ônus da prova de eventual quitação ou inexistência de causa lícita recai sobre o devedor.
7. O art. 13 da Lei do Cheque estabelece que "as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." O art. 25, por sua vez, prevê que “quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”. Trata-se da consagração dos princípios da autonomia e abstração do título de crédito.
8. A alegação da recorrente de que teria realizado pagamentos a terceiros ou compensado valores por mercadoria não entregue não se sustenta. Tais fatos configuram exceções pessoais, inoponíveis ao portador legítimo e de boa-fé.
9. Não há prova de que os valores alegadamente pagos por Pix foram destinados ao recorrido em quitação dos cheques objeto da lide, nem demonstração de que este tenha agido com má-fé ou ciência de eventual vício na relação subjacente. No caso concreto, o recorrido reconheceu espontaneamente o pagamento do cheque no 000349, quitado por Pix em 24/03/2023, e o excluiu da cobrança, circunstância esta que reforça a boa-fé do portador e delimita a controvérsia aos cheques remanescentes (nos 000350, 000351 e 000352).
10. A jurisprudência apenas admite a mitigação da abstração cambial quando comprovada a má-fé do portador, o que não se verifica nos autos. Ademais, a compensação é incabível, pois inexiste crédito recíproco, líquido e exigível entre as partes. Precedentes: Acórdão 1319560, 0704755-50.2020.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/02/2021, publicado no DJe: 04/03/2021; Acórdão 1233252, 07096383520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020.
11. Assim, ausente prova inequívoca de quitação ao recorrido e não demonstrada má-fé do portador, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o locupletamento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 7.357/1985, art. 25.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1319560, 0704755-50.2020.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/02/2021, publicado no DJe: 04/03/2021; Acórdão 1233252, 07096383520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020.